Tribunal: TJPA
Processo: 0810289-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810289-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
para trancamento da ação penal. crimes do art. 157, §2°, inciso I, art. 158, §1º, c/c art. 359, todos do CP, c/c art.3º, ‘i’, art. 4, “h”, e art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65 e art. 17 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 29 do CP. alegações de negativa de autoria e insuficiências de prova. matérias que exigem aprofundado exame de provas, incabível na via estreita do
writ
. pleito de trancamento da ação penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual.

exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. nulidade do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial. inobservância das regras do art. 226 do cpp. não cabimento. autoria delitiva assentada em outros elementos probatórios. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do
writ
. arguição de nulidade da quebra de sigilo telefônico da vítima por ser derivada de ato nulo. improcedência. matérias pendentes de apreciação pelo juízo
a quo.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, na ocasião do recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3.

A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. O impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4.

Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5.

No que concerne à tese de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, em afronta ao disposto no art. 226 do CPP, na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora o novo entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP, seriam “mera recomendação”, existem, nos autos da ação penal, conforme amplamente demonstrado, outros elementos probatórios aptos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora paciente nas condutas típicas, em tese, praticadas.

6.

A Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico nº 00046189020178140045, concluiu que o numeral
telefônico TMC (94) 99174-2967,
utilizado pelo autor do crime, no dia seguinte, para cobrar e ameaçar a vítima, apesar de estar registrado em nome de terceiro
,
era utilizado pelo coacto.

7.

A existência, nos autos da ação penal, de vários outros elementos que apontam, em tese, o ora paciente como autor do delito, entretanto, deverão ser analisados mais acuradamente no decorrer da instrução criminal que ainda se encontra em curso. Precedentes.

8.

Não merece prosperar a alegação de que a quebra de sigilo telefônico é prova derivada de ato nulo, qual seja o reconhecimento fotográfico do coacto. A quebra de sigilo telefônico da vítima não apresenta qualquer relação com o reconhecimento fotográfico do coacto. Após a declaração da vítima de que teria recebido uma ligação do autor do crime, no dia seguinte, a autoridade policial requereu a quebra de sigilo telefônico do próprio ofendido, a fim de identificar o numeral utilizado pelo agente e, assim, chegar à autoria delitiva.

9.

Constata-se que a arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente e da quebra de sigilo telefônico da vítima, se encontra pendente de apreciação pelo juízo coator. Assim, qualquer pronunciamento desta Eg. Corte, antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

10.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal com pedido de liminar, impetrado
em favor de
ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA,
acusado da prática dos crimes do art. 157, §2°, inciso I, art. 158, §1º, c/c art. 359, todos do CP, c/c art.3º, ‘i’, art. 4, “h”, e art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65 e art. 17 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 29 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Redenção
.

Relata, o impetrante, que o paciente foi denunciado por ter supostamente invadido a casa da vítima, no dia 20/08/2015, exercendo a função de policial civil e praticado, em tese, os crimes do art. 157, §2°, inciso I, art. 158, §1º, c/c art. 359, todos do CP, c/c art.3º, “i”, art. 4, “h”, e art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65 e art. 17 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 29 do CP.

Aduz que o pleito de trancamento da ação penal se funda no comprovado uso exclusivo de reconhecimento fotográfico em sede policial para atestar a autoria delitiva e, com isso, deduzir pretensão punitiva em desfavor do paciente, ressaltando que a suposta localização do aparelho telefônico utilizado para extorsão da vítima, no dia seguinte, não comprovou ser o coacto, já que o número telefônico é de titularidade de terceira pessoa.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, alegando que a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria; b) a existência de vício no auto de reconhecimento fotográfico, que se mostrou tendencioso, sem a estrita observância ao disposto no
art
. 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais, uma vez que foi disponibilizada a foto do paciente que mais se assemelhava com o relato da vítima, enquanto que os demais registros fotográficos apresentados não guardavam qualquer sintonia com as características descritas; c) a quebra de sigilo telefônico da vítima é prova derivada de ato nulo, qual seja o reconhecimento fotográfico do coacto; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da Ordem para que seja
determinada a suspensão do feito até ulterior julgamento do
writ
e, no mérito, que seja declarada a nulidade do auto de reconhecimento lavrado pela autoridade policial e utilizado pelo
parquet
para oferecimento da denúncia, inclusive, reconhecendo a ilegalidade de todas as provas dali derivadas, impondo-se o trancamento do processo por absoluta ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas e acostadas aos autos.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que no início do ano de 2015, na cidade de Redenção, a vítima Ediberto Lopes Carvalho, adquiriu um revólver calibre 38. marca Rossi, do corréu Flávio Chagas das Silva. Posteriormente, em meados do mês de julho de 2015, Flávio Chagas das Silva procurou a Ediberto Lopes Carvalho, para lhe oferecer uma espingarda calibre 32, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual adquiriu as armas a pretexto de caçar e fazer a própria segurança, já que trabalhou por muito tempo com a atividade de ourives. Tal fato era de conhecimento apenas de seus filhos e do próprio comerciante de armas, o corréu Flávio Chagas. Consta que no dia 20 de agosto de 2015, a vítima estava em sua residência, ocasião em que chegou o coacto, António Aldenir da Conceição Lima, vulgo "Sobreira", identificando-se como policial, inclusive, portando uma arma de fogo do tipo pistola na cintura, afirmando que precisava adentrar no imóvel para entregar alguns papéis/documentos. Nesta oportunidade, a vítima concedeu a permissão de entrada, e para sua surpresa, o paciente se direcionou para o local onde estava seu guarda-roupa e lá encontrou a espingarda. Ato contínuo, o policial indagou sobre a localização do revólver, calibre 38, e não recebendo respostas da vítima, passou a vasculhar o interior da residência, encontrando a referida arma embaixo da cabeceira da cama. Em seguida, o coacto revistou a vítima e subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de RS 500,00 (quinhentos reais) de seu bolso e, logo após, passou a exigir o valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais) para que os fatos fossem esquecidos, ou seja, exigiu o dinheiro para não encaminhar a vítima à Delegacia de Polícia. Em razão da vítima não possuir o montante exigido, Antônio Aldenir a obrigou a preencher duas folhas de cheques, cada uma no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem descontados nos dias 20/08/2015 e 15/09/2015, asseverando: "SE TU ASSINAR ERRADO AI, EU TE MATO" (sic). Além disso, o paciente exigiu que o Sr. Ediberto providenciasse um empréstimo no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) para o dia seguinte, ou seja, para o dia 21/08/2015, e lhe ameaçou de morte, caso revelasse para alguém o ocorrido.

A vítima, contando com pouco mais de 73 anos, à época dos fatos, sentindo-se intimidada, procurou sua agência bancária (Banco Itaú), solicitando empréstimos. Tais fatos foram confirmados através das declarações de Suzete Aparecida Pereira e Flávia de Melo dos Santos, funcionárias do banco, inclusive, uma delas afirmou que o Sr. EDIBERTO chegou no banco muito nervoso e com medo do cheque voltar por falta de fundos, pois repetia a todo momento "vão me matar, preciso cobrir esse cheque, vão me matar" (sic).

No dia 21/08/2015, por volta das 12h00min, a vítima recebeu uma ligação de um número restrito, (numeral
(94) 99174-2967), sendo o interlocutor o policial que esteve em sua residência no dia anterior, para confirmar se teria conseguido o dinheiro para cobrir o cheque.
Na ocasião, a vítima respondeu que o empréstimo solicitado foi somente para cobrir o cheque emitido e afirmou que não possuía mais dinheiro. Enfim, os dois cheques foram devidamente compensados, e de acordo com a impressão fotocópia, foram apresentados por ALDENOR SILVA DA LUZ (cheque n°. SA000221 - fl. 11) e FERNANDA CHAGAS S. DA SILVA (cheque n°. SA-000222 - 12). Ficou constatado que FERNANDA CHAGAS S. DA SILVA é filha do corréu FLÁVIO CHAGAS DA SILVA, o qual, a propósito, negou veemente a comercialização de armas de fogo ao Sr. EDIBERTO, bem como negou qualquer ligação com o policial civil "SOBREIRA".

Ainda de acordo com a peça acusatória, “em relação ao outro apresentador do cheque, identificado como ALDENOR SILVA DA LUZ, vulgo “Preto do Espoca”, segundo a investigação policial, não foi encontrado em nenhum dos endereços diligenciados e encontra-se foragido em razão de decretação de prisão preventiva expedida pelo juízo desta comarca”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, em 18/04/2018, imputando-lhe a prática dos crimes do
art. 157, §2°, inciso I, art. 158, §1º, c/c art. 359, todos do CP, c/c art.3º, ‘i’, art. 4, “h”, e art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65 e art. 17 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 29 do CP
, e a exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 17/05/2018.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que concerne às alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas
, c
umpre observar que tanto o Ministério Público quanto o juiz de primeiro grau entenderam, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios da autoria e materialidade delitivas, na ocasião do oferecimento e recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, nessa via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Quanto ao pretendido
trancamento da ação penal
, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas de plano
, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a
ação penal
narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, o impetrante alega que
a denúncia está amparada exclusivamente no
reconhecimento fotográfico supostamente nulo
,
inexistindo outras provas de autoria e materialidade delitivas, o que configuraria falta de justa causa para a persecução penal.

Ora, ao contrário do alegado, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que os delitos teriam ocorrido, indicando e individualizando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, na decisão do juízo singular que recebeu a
denúncia, em
17/05/2018
.

Senão vejamos:

Constata-se que a denúncia imputa ao paciente, conforme já relatado, a prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2°, inciso I, art. 158, §1º, c/c art. 359, todos do CP, c/c art.3º, ‘i’, art. 4, “h”, e art. 6º, §3º, da Lei nº 4.898/65 e art. 17 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 29 do CP, descrevendo a suposta prática de concussão, tendo em vista que o coacto, policial civil, teria adentrado à residência da vítima, a pretexto de ter que entregar alguns papéis/documentos, após se identificar como policial, e ter a sua entrada permitida. Ocasião em que se direcionou para o guarda-roupa de Ediberto, achando uma espingarda, posteriormente, perguntou sobre um revólver calibre 38. E encontrou-o no criado-mudo da vítima, após revistar o imóvel. Além disso, subtraiu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que estava no bolso de Ediberto e exigiu mais dinheiro “para tudo ser esquecido” (sic.), mediante grave ameaça. O coacto, então, teria obrigado a vítima a assinar dois cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), um para ser descontado em 20/08/2015 e o outro 15/09/2015, sendo orientada a efetuar o empréstimo bancário para debitá-los, além de ser ameaçada de morte caso contasse sobre o ocorrido. Consta, ainda, que no dia seguinte (21/08/2015), a vítima recebeu um telefonema de número restrito do paciente, indagando se teria conseguido as quantias para cobrir os cheques.

Em sede inquisitorial, a vítima reconheceu o coacto por meio de reconhecimento fotográfico, como sendo o policial que ingressou na sua residência. Outras testemunhas corroboraram parte das declarações da vítima, como as funcionárias do banco Itaú, que relataram que Ediberto
chegou no banco muito nervoso e com medo do cheque voltar por falta de fundos, afirmando que precisava cobrir o cheque, caso contrário iriam matá-lo.

Ante os elementos coletados, a autoridade policial representou pela
quebra de sigilo telefônico da
vítima
, visando descobrir o numeral telefônico utilizado pelo acusado, a fim de identificar a autoria delitiva.

O auto circunstanciado n°. 02/2016 (fls. 43/61 do apenso — Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico n. 00046189020178140045), por meio da operação denominada “SOMBRA”, devidamente autorizada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, apontou que
o referido numeral
(
TMC (94) 99174-2967 – IMEI 356538051339650)

era utilizado por Antônio Aldenir da Conceição Lima, vulgo "Sobreira"
, assinalando, inclusive, que ele constantemente mantinha contato com o corréu Flávio Chagas da Silva. Foi possível identificar que FLÁVIO ligava esporadicamente para SOBREIRA, no numeral identificado, numa média de uma a duas ligações. Entretanto, no dia do crime (20/08/2015),
FLÁVIO ligou oito vezes para o celular de SOBREIRA
, e no dia seguinte (21/08/2015) constatou-se que
SOBREIRA mais uma vez manteve contato com FLÁVIO, pouco mais de uma hora após ter mantido contato com a vítima EDIBERTO
. Sabe-se que o coacto estava lotado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Rio Maria/PA, portanto, a maior parte do tempo
detectou-se que a ERB (Estação de Rádio Base) do numeral (094) 99174-2967
, era mantida na cidade de Rio Maria. Porém,
no dia do crime,
o registro de ERB apresentou registro compatível com a cidade de Redenção/PA
, por volta das por volta das 17:53hs, na Rua Três, Setor Santos Dumont,
coincidindo com o endereço da vítima
, conforme bem demonstrado na imagem de fl. 58”.

Consta, ainda, dos referidos autos de Quebra de Sigilo Telefônico que: “
dentre os interlocutores identificados
foi possível extrair as seguintes
informações relevantes
(doc. ID nº 10373620):

·

“EDSON OZIRES FARIA NASCIMENTO,
policial civil, lotado na delegacia de Rio Maria, mesma unidade de lotação do policial civil ANTÔNIO ALDENIR DA CONCEIÇÃO LIMA
, conhecido como "SOBREIRA".

·

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA,
delegado de polícia civil na cidade de Rio Maria-PA,

mesma unidade de lotação do suspeito investigado
.

·

FLAVIO CHAGAS DA SILVA,
pessoa que teria vendido as armas de fogo para a vítima EDIBERTO. FLAVIO também é suspeito de ter repassado as informações para SOBREIRA
, e que inclusive
um dos cheques emitidos pela vítima e repassado a SOBREIRA como pagamento em virtude da extorsão teria sido descontado por FERNANDA CHAGAS SOUSA DA SILVA, que seria filha de FLAVIO
.
É importante relatar ainda que FLAVIO CHAGAS DA SILVA realiza diversas ligações para o numeral telefônico utilizado por SOBREIRA. (...) Porém no dia do crime FLAVIO efetua 08 (oito) ligações para o celular de SOBREIRA. É importante ressaltar, mais uma vez, que no dia 21/08/2016 Sobreira por meio do numerai telefônico (94) 99174-2967 manteve contato com Flávio
às
13:33hs, pouco mais de uma hora após o primeiro ter mantido contato com a vítima, EDIBERTO, usuário do numerai telefônico (94) 99171-7653, às 12:ll:20hs
.
(...)

·

MARILEI CARLA SROCZINSKI, supostamente esposa ou companheira do investigado
. Por meio de consulta ao Facebook foram possível extrair as seguintes imagens”.

Ademais, verifica-se que de acordo com a medida cautelar quebra de sigilo das comunicações telefônicas “
o autor utilizou o número de CPF de terceiros para habilitar o numeral telefônico, visando com isso dificultar sua identificação
.
”. Ao final,
concluiu “
com alto grau de certeza que o numeral telefônico TMC (94) 99174-2967 era utilizado por ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA, conhecido como
“
SOMBREIRA
”. Também foram apresentados indícios de que SOBREIRA seria o policial que praticou a extorsão em desfavor da vítima EDIBERTO, já que
nos momentos próximos ao crime, SOBREIRA recebe diversas ligações de FLAVIO CHAGAS DA SILVA, outro suspeito de envolvimento com o crime, além disso, a localização do TMC (94) 99174-2967, no momento do crime, apresentou compatibilidade com o endereço da vítima, também restou demonstrado no auto circunstanciado 01.30/2016 a ligação efetuada do TMC utilizado por SOBREIRA para supostamente extorquir a vítima
”

(doc. ID nº 10373620).

Assim sendo, cai por terra a tese da impetração de que o numeral identificado pertence a terceira pessoa e não ao coacto, inexistindo indícios suficientes de autoria e de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. De igual modo, não merece prosperar a alegação de que a autoria delitiva foi atestada exclusivamente por meio de reconhecimento fotográfico
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL

No que concerne à tese de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, em afronta ao disposto no art. 226 do CPP,
a impetração alega que se trata de reconhecimento tendencioso, uma vez que
foi disponibilizada a foto do paciente que mais se assemelhava com o relato da vítima, enquanto os demais registros fotográficos apresentados não guardavam qualquer sintonia com as características descritas. Acrescenta, também, o fato da vítima, em audiência de instrução e julgamento, ter afirmado perante o juízo
a quo
que atualmente não tem condições de reconhecer o autor do fato, assertiva que teria sido reiterada perante a Corregedoria da Polícia Civil.

Na espécie, não verifico o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora o novo entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP, seriam “mera recomendação”,
existem, nos autos da ação penal, conforme amplamente demonstrado, outros elementos probatórios aptos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora paciente nas condutas típicas, em tese, praticadas
.

Vale salientar que consta da exordial acusatória: “
a vítima reconheceu a pessoa que compareceu em sua casa, como sendo o policial Antonio Aldenir da Conceição Lima, vulgo "Sobreira", conforme auto de reconhecimento por fotografia às fls. 07/09. Somando-se a isso, a vítima ratificou seu depoimento, no termo de reinquirição de fl. 37.
Outras testemunhas, testificam as declarações da vítima, conforme depoimento de lis. 39/40, 95/96, 98/100 e 101/103
”.

Ademais, reitera-se que
a M
edida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico nº 00046189020178140045, concluiu que
o numeral
telefônico TMC (94) 99174-2967,
utilizado pelo autor do crime, no dia seguinte, para cobrar e ameaçar a vítima
, apesar de estar registrado em nome de Lorraine Antunes Morgado (cujo endereço de cadastro constante na operadora é na cidade de Belo Horizonte/MG)
,
era utilizado pelo coacto
. Como apontado anteriormente, Antônio Aldenir da Conceição Lima constantemente mantinha contato telefônico, por meio do referido numeral, com o corréu Flávio Chagas da Silva, inclusive, no dia do crime, Flávio ligou oito vezes para o celular do paciente (numeral
TMC (94) 99174-2967)
, e no dia seguinte, os dois mais uma vez mantiveram contato telefônico, pouco mais de uma hora após o coacto ter entrado em contato com a vítima Ediberto. Além disso,

consta que o coacto estava lotado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Rio Maria/PA, portanto, a maior parte do tempo detectou-se que a ERB (Estação de Rádio Base) do numeral (094) 99174-2967, era mantida na cidade de Rio Maria e, no dia do crime, o registro de ERB apresentou registro compatível com a cidade de Redenção/PA, por volta das por volta das 17:53hs, coincidindo com o endereço da vítima.

Ressalta-se, ainda, que a referida cautelar identificou como um dos interlocutores do terminal interceptado: Marilei Carla Sroczinski, esposa ou companheira do coacto, além de um policial civil (Edson Ozires Faria Nascimento) e um delegado de polícia (Luiz Antônio Ferreira), lotados na delegacia de Rio Maria, ou seja, mesma unidade de lotação do ora paciente.

Percebe-se, portanto, a existência, nos autos da ação penal, de vários outros elementos que apontam, em tese, o ora paciente como autor do delito, entretanto, deverão ser analisados mais acuradamente no decorrer da instrução criminal que ainda se encontra em curso
.

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO. NÃO VERIFICADA A HIPÓTESE. DENÚNCIA APTA, NOS TERMOS DO ART. 41, DO CPP. IRREGULARIDADE FACE A
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA ASSENTADA EM OUTROS ELEMENTOS, ALÉM DO RECONHECIMENTO
.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Na hipótese, consoante os fatos descritos na denúncia, bem como de acordo com o consignado no v. acórdão objurgado,
não se pode concluir, com precisão inequívoca, que não existe a justa causa apta a possibilitar a continuidade da ação penal na origem
.

III -
In casu
, conforme reconhecido pelo eg. Tribunal
a quo
, ao contrário do que assevera o Agravante,
a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele acometido, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia,
o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual
.

IV -
No que concerne à alegação do Agravante acerca da ocorrência de ilegalidade no reconhecimento, em afronta ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal
; não verifico, in casu, o constrangimento ilegal suscitado, eis que, embora o entendimento perfilhado nesta Corte tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226, do CPP, seriam "mera recomendação";
existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas
.

V - Não se pode olvidar o trecho da denúncia que menciona que o veículo de propriedade do Agravante foi utilizado para perseguir as vítimas "[...]mas foram perseguidos pelos denunciados, com o veículo GM/ÔNIX, cor branca, de placas PZW9F83, de propriedade do denunciado DIÓGENES., que efetuaram mais disparos contra as vítimas", bem como que, consoante trecho do interrogatório de Daniel [corréu do recorrente], de fato, o ora Agravante estivera envolvido na perseguição às vítimas; constando, ainda, do auto de prisão em flagrante que "a polícia militar compareceu ao local e conduziu as partes até esta unidade, onde se apurou que os autores dos disparos se tratavam de Diógenes Batista de Oliveira (Policia Militar) e Daniel Souza do Espirito Santos ( Oficial da Marinha)". Ou seja,
existem vários outros elementos que apontam para a participação do ora Agravante na empreitada criminosa, todavia deverão ser melhor apreciados no decorrer da instrução criminal; não se encontrando a autoria delitiva ancorada, apenas, no reconhecimento fotográfico
.

VI - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

VII – (...)

VIII – (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal.

2.
O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos,
ictu oculi
, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia
.

3.
Na espécie, não há como se concluir que a denúncia haja sido lastreada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento fotográfico irregular realizado na fase investigatória pela vítima
. Conforme destacado pelo Parquet federal à fl. 365, parte do armamento roubado foi encontrado na residência do recorrente, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ensejando a sua prisão em flagrante, como se depreende da leitura da carta precatória expedida na fase inquisitiva para a oitiva do recorrente acostada à fl.187?.

4. Embora a defesa haja apontado a existência de outro processo no qual o réu responderia por receptação das armas apreendidas em sua casa - a configurar suposto bis in idem com a imputação de roubo -, tal circunstância não foi apreciada pela instância de origem, de modo que não pode ser analisada diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. De todo modo, destaco que, conforme se depreende dos autos do processo, o réu não foi denunciado apenas por receptação das armas de fogo mas também por posse ilegal (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), o que, ao menos a princípio, não é incompatível com a imputação concomitante de roubo, porquanto a apreensão ocorreu vários meses depois da subtração, em contexto aparentemente autônomo.

5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido”. (RCD no RHC n. 159.003/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes
.

III -
Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal
.

IV -
Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido com recomendação.” (HC n. 691.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO
.

1. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses que não se fazem presentes.

2. A análise feita pela Polícia a partir das imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento com a comparação dos registros fotográficos dos registros policiais não guarda identidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, que descreve o procedimento de reconhecimento por vítimas e testemunhas.

3. Eventuais discussões fáticas e probatórias em torno da aptidão técnica das imagens gravadas devem ser travadas na origem, no momento propício da instrução, ocasião em que poderá ser feita a perícia nas imagens, sendo prematuro, nesse momento, o trancamento da ação penal nesta Corte Superior.

4. Não há que se falar com proveito em inépcia da denúncia, que contém a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação e esclarecimentos capazes de identificá-lo.

5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC n. 157.318/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

Além disso, quanto ao fato da vítima, em audiência de instrução e julgamento, realizado em 20/08/2019, ter afirmado perante o juízo
a quo
que atualmente não tem condições de reconhecer o autor do fato, insta esclarecer que o impetrante sequer juntou aos autos do presente
habeas
o inteiro teor da declaração prestada pela vítima, tendo acostado apenas um breve trecho, de modo que, repito, trata-se de matéria que demanda aprofundado exame de provas, estas inexistentes em sua integralidade nos presentes autos, sendo, portanto, incabível o revolvimento probatório na via estreita do
writ
.

Outrossim, vale salientar que,

ao prestar informações, a autoridade inquinada coatora afirmou: “
os autos se encontram em fase de instrução, sendo ouvidas a vítima, parte das testemunhas de acusação e defesa de modo que
os fatos alegados quanto aos indícios de autoria (reconhecimento e dados de aparelho telefónico) se referem ao mérito e serão analisados no momento processual oportuno
”.
(doc. ID nº 10474688)
(grifei).

Dessa forma, constata-se que a arguição de nulidade do
reconhecimento fotográfico do paciente e da quebra de sigilo telefônico
da vítima, se encontra pendente de apreciação pelo juízo coator. Assim, qualquer pronunciamento desta Eg. Corte, antes da análise do pleito em primeiro grau,
representaria verdadeira e indevida supressão de instância
. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E REFORMOU A SENTENÇA PARA CONDENAR O AGRAVANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DIVERSAS NULIDADES. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA (DEFENSORIA PÚBLICA). INOCORRÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RECURSO APELATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não tendo sido submetidas perante o Tribunal de origem as matérias ora arguidas (inépcia da denúncia; nulidade por ausência de perícia nos objetos apreendidos durante a prisão em flagrante; nulidade por ausência de defesa; nulidade por ilicitude das provas), é inviável o exame desses temas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há que se falar em deficiência da antiga defesa técnica, visto que a Defensoria Pública interpôs tempestivamente o recurso apelatório e suscitou os temas que entendeu como pertinentes à defesa do assistido.

3. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

4. Como é de conhecimento, no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade recursal, consagrado no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso de decisão desfavorável ao réu. Na hipótese, inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão da não interposição pela Defensoria Pública de recursos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal.

5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 570.813/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

DA NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO POR SER DERIVADA DE ATO NULO (RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que
a quebra de sigilo telefônico é prova derivada de ato nulo
, qual seja o reconhecimento fotográfico do coacto. Ora, a quebra de sigilo telefônico da vítima não apresenta qualquer relação com o reconhecimento fotográfico do coacto. Após a declaração da vítima de que teria recebido uma ligação do autor do crime, no dia seguinte, a autoridade policial requereu a quebra de sigilo telefônico do próprio ofendido, a fim de identificar o numeral utilizado pelo agente e, assim, chegar à autoria delitiva.

No caso dos autos, para se estabelecer a ocorrência ou não da responsabilização penal do paciente, necessário se faria uma análise aprofundada da prova, o que, por certo, não pode ser feita nesta estreita via, devendo, portanto, tais alegações serem analisadas no julgamento do mérito da ação penal.

Destarte, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanável por esta via eleita, ratificando que a peça vestibular descreve a conduta do paciente, que se encontra minimamente lastreada na prova produzida até o presente momento, devendo, portanto, a ação penal seguir seu curso para a exata apuração dos fatos.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer o impetrante.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/09/2022